Tribunal: TJES
Processo: 5015382-46.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Mandado de Segurança
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015382-46.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

INTERESSADO: AMANDA GUEIS RODRIGUES

INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO –
CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – REGULARIDADE DA CONDUTA DA AUTORIDADE COATORA – INÉRCIA DA IMPETRANTE – SEGURANÇA DENEGADA.

1.
A norma constante no edital previa que as convocações dos candidatos para comprovação de seus títulos seria feita no próprio
site
da Secretaria de Educação, especificamente na página referente ao concurso.

2.
A autoridade coatora agiu exatamente nos termos previstos no edital, o qual vincula as partes.

3.
A jurisprudência pátria considera ser responsabilidade do candidato acompanhar as atualizações referentes ao certame no local indicado pela organização, sobretudo quando não há longo transcurso de prazo entre as fases do certame.

4.
Ao apresentar diploma que lhe concedeu o título de tecnólogo, o impetrante não cumpriu com a exigência prevista no edital, que foi imposta a todos os candidatos de forma unipessoal e indistinta, garantindo a todos tratamento isonômico e igualdade de condições de acesso ao serviço público.

5
.
Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5015382-46.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: AMANDA GUEIS RODRIGUES

AUT. COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido liminar, impetrado por
AMANDA GUEIS RODRIGUES
contra ato dito coator emanado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO,
consubstanciado na alteração da classificação da impetrante no processo seletivo simplificado nº 20/2023 em decorrência da ausência de apresentação de documentação comprobatória de títulos.

Em apertada síntese, alega a impetrante que o edital do Processo Seletivo Simplificado nº 20/2023 concernente à seleção e contratação de Técnico de Nível Superior em regime de designação temporária, foi omisso a respeito da data designada para entrega de documentação comprobatória dos títulos, motivo pelo qual não teria apresentado a mencionada declaração.

Assim, sustenta que não poderia ser reclassificada para a última colocação,
“pois não obteve informações de sua convocação para apresentação da documentação por não ter sido comunicada em nenhum meio sobre tal aprovação”.

Decisão de ID nº 7346886 indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

A autoridade coatora apresentou informações no ID nº 7636006.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça Cível manifestando-se pela desnecessidade de intervenção no feito.

Pois bem.

Cinge-se, portanto, a controvérsia, em apurar se houve ilegalidade cometida pela Administração Pública decorrente da ausência de convocação regular da impetrante para apresentar os documentos necessários em etapa de certame público.

Analisando os autos, constato que as provas carreadas não demonstram que não houve qualquer ilegalidade. Explico.

Isso porque, da análise do edital referente ao processo seletivo simplificado nº 20/2023 para seleção e contratação de Técnico de Nível Superior, para atendimento às necessidades da Secretaria de Estado da Educação, para atuação na gerência de apoio psicossocial e orientação interativa escolar
1
, consta o seguinte a respeito da chamada para apresentação de títulos:

I - 2ª ETAPA – CHAMADA E COMPROVAÇÃO DE TÍTULOS (caráter clas
sificatório e eliminatório): consiste na convocação dos candidatos inscritos e classificados para comprovação de pré-requisito, experiência profissional e títulos, de acordo com os requisitos dispostos nos Anexos I e II.

Esta etapa ocorrerá nos termos dos itens 5 e 6 e de seus subitens. (...)

6 - DA CHAMADA E COMPROVAÇÃO DE TÍTULOS – 2ª ETAPA

6.1 - Serão convocados para esta etapa os candidatos classificados na 1ª etapa, seguindo rigorosamente a lista de classificação de cada unidade de atuação, de acordo com a necessidade de composição para as demais etapas.

6.2 -
A convocação para comprovação das informações declaradas ocorrerá por meio de ato específico, que será publicado no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br.

6.2.1 – A análise da documentação comprobatória poderá ser realizada pela SRE.

6.3 – Todas as chamadas para comprovação das informações declaradas serão divulgadas no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br, respeitando-se a ordem de classificação.

6.3.1 - O candidato será RECLASSIFICADO do processo seletivo simplificado para o último lugar da lista de classificação, se não entregar/enviar a documentação dentro do prazo estipulado em ato específico, sendo limitado a data e horário determinados.

Portanto, a norma constante no edital previa que as convocações dos candidatos para comprovação de seus títulos seria feita no próprio
site
da Secretaria de Educação, especificamente na página referente ao concurso.

E foi exatamente o que ocorreu: analisando a página da seleção, é possível constatar que,
em 30.05.2023
foi lançada a classificação geral do concurso, referente à primeira etapa do certame, na qual a impetrante figurou em 7º lugar na categoria de Psicólogo > SRE Nova Venécia > Escolas Públicas Estaduais do município de Vila Pavão.

Em seguida,
em 27.06.2023
foi lançado o 2º ato de convocação, referente à etapa de apresentação de títulos, no qual a impetrante foi contemplada. No referido documento, consta expressamente as informações que a parte requerente alega terem sido omitidas pela autoridade coatora, veja-se:

Em cumprimento ao Edital SEDU nº 20/2023, publicado no DIO/ES de 18/05/2023, que estabelece normas para seleção e contratação de Técnico de Nível Superior, em regime de designação temporária, com base na Lei Complementar 809/2015, publicada no Diário Oficial de 24/09/2015, torna pública a 2ª convocação para a 2ª etapa – Chamada e Comprovação de Títulos das informações declaradas pelos candidatos no ato da inscrição.

1 - Dos candidatos convocados para comprovação de informações declaradas

1.1 - Fica estabelecido que
os candidatos classificados e relacionados no ANEXO I desta convocação deverão reunir e ENVIAR, via sistema E-Docs (https://e-docs.es.gov.br), os documentos relacionados no item 2 desta convocação, de forma digitalizada no período de 27 de JUNHO de 2023 até o dia 02 de JULHO de 2023, às 23:59h.

1.2 - Não serão considerados os documentos enviados fora desse prazo OU que não estejam de acordo com as normas contidas no Edital de seleção e no item 2 desta convocação.

2 - Do envio dos documentos via sistema e-docs para comprovação das informações declaradas:

2.1 – Para enviar a documentação exigida no subitem 2.3 desta convocação via sistema E-Docs, o candidato deverá acessar o tutorial para envio de documentos disponível na página do processo seletivo>Edital 20/2023.

Nesse contexto, é forçoso concluir que a autoridade coatora agiu exatamente nos termos previstos no edital, o qual, como se sabe, vincula as partes.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CRITÉRIOS E PARÂMETROS PREVIAMENTE ESTIPULADOS NO EDITAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O edital é a Lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório
. Precedentes. 2. Não prospera o argumento de indução a erro do candidato se os critérios e parâmetros para comprovação de idoneidade e conduta ilibada (investigação social) foram clara e previamente estipulados. 3.
A eliminação do candidato, executada em estrita conformidade com a prévia e expressa previsão editalícia, não caracteriza ilegalidade nem abuso de poder
. 4. Agravo interno não provido.(STJ; AgInt-RMS 63.700; Proc. 2020/0139559-0; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 04/06/2021)

Inclusive, a jurisprudência pátria considera ser
responsabilidade do candidato acompanhar as atualizações referentes ao certame no local indicado pela organização, sobretudo quando não há longo transcurso de prazo entre as fases do certame:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE FUMAÇA DO BOM DIREITO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF).
SEGUNDA CONVOCAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO SITE DA BANCA EXAMINADORA. REMARCAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROPVIDO.

1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
2.
Conforme se extrai das alegações recursais, o agravante não compareceu à prova de aptidão física (TAF), conforme publicação de convocação, haja vista que não constou na primeira lista e, com isso, acreditou que não haveria mais outras publicações aumentando a lista de convocados.
3.
Assim como a tese firmada pelo Pretório Excelso no RE n º 630733, tema nº 335, no sentido de que
inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior,
[...]
, em nome da segurança
jurídica. Além do firme entendimento adotado pela jurisprudência do c. STJ de que
a notificação pessoal para a posse de candidato aprovado em concurso público somente se mostra obrigatória nas hipóteses em que exista expressa previsão editalícia ou nos casos em que verificado longo tempo entre a homologação do resultado e a convocação dos aprovados, situações inocorrentes na espécie.
Bem como as regras previstas no edital em questão, cuja norma do item 10.2.3.1 prevê que
não haverá segunda chamada para realização do Exame de Aptidão Física, seja qual for o motivo alegado pelo candidato, para justificar o atraso ou a ausência. O candidato que não comparecer ao local do Exame, na data e horário determinados para sua realização, será automaticamente eliminado do concurso.

4.
Com base em tais premissas, não encontrei nos autos provas que evidenciem a fumaça do bom direito, na medida em que é obrigação do candidato acompanhar as publicações do certame, cujo não comparecimento na prova de aptidão física pelo desconhecimento da sua convocação, devidamente publicada no site da banca examinadora, não é motivo para a sua remarcação, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia e da vinculação ao edital
.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

(TJES – AG 5005556-64.2021.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgamento: 17/02.2022)

__________________________

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CANDIDATA EXCLUÍDA POR NÃO COMPARECER A UMA DAS ETAPAS. ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DO CONCURSO. ÔNUS DO CANDIDATO. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL. LAPSO TEMPORAL ENTRE AS FASES DO CERTAME RAZOÁVEL. ATO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA QUE TÃO SOMENTE CUMPRIU AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL. LEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - É firme a orientação desta Corte no sentido de que o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

III -
Estando previsto no edital que o acompanhamento das publicações, avisos e comunicados é de responsabilidade exclusiva do candidato e não tendo transcorrido lapso temporal considerável entre a data da habilitação da candidata na fase anterior (10.09.2020) e data da realização do exame de personalidade previsto na etapa seguinte (18.10.2020), revela-se incabível reputar ilegal ou abusivo o ato de autoridade administrativa que tão somente deu fiel cumprimento às disposições normativas relativas ao concurso.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS n. 68.420/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Deste modo, não considero plausível a tese jurídica invocada pela impetrante, pois inexiste qualquer ilegalidade no ato convocatório efetivado pela Autoridade Coatora.

Ante o exposto,
DENEGO
a segurança e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito e condeno a impetrante ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Incabível a condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

1
Disponível em: https://selecao.es.gov.br/PaginaConcurso/Index/444

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para denegar a segurança.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de denegar
a segurança e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgar extinto o processo com resolução de mérito e, de conseguinte, condenar a impetrante ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o voto proferido pelo em. Desembargador Relator.